Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RAI 1020223-42.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Banco BMG S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débitos no 1021971-03.2021.8.11.0003, ajuizada por Eliete Candida Vicentim que deferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada.
A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação na qual, em apertada síntese, a parte Agravada alega que contratou empréstimo consignado, contudo, o Agravante lhe impôs cartão de crédito com reserva de margem, sem que houvesse sua autorização. Assim, ingressou com a presente ação requerendo a tida regularização do quadro, com o deferimento da tutela antecipada pleiteada e a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, e por fim, indenização por danos morais. ” (Id. 108566477, pág. 3).
Assevera que “há contrato de cartão e crédito celebrado entre as partes, sendo esta agravante a Instituição Financeira credora do referido débito, ainda, tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.” (Id. 108566477, pág. 4).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final pugna pela a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito requer que a decisão agravada seja cassada.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, a recorrente trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes no qual é possível identificar a assinatura da parte agravada (Id. 108566481).
Assim, em sede de cognição sumária, verifico que houve a contratação do cartão de crédito consignado.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator